Tribunal: TJSP
Processo: 1506424-09.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II, e §2°- A, inciso I ambos Código Penal). Alegação de omissão. Pretensão de reexame de matéria jurídica já decidida e prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos Inadmitidos.